Tribunal: TJMT
Processo: 1021095-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021095-46.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
RECORRENTE: LUZINEI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E INEXECUÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de contrato de prestação de serviços de consultoria financeira para negociação de dívida veicular com instituição bancária. A autora alegou inadimplemento contratual, propaganda enganosa e falha na prestação dos serviços, diante da ausência de regularização da dívida e posterior busca e apreensão do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços de consultoria contratados pela autora; e (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes possui natureza de risco e obrigação de meio, com cláusulas claras que especificam os prazos estimados para negociação e os riscos decorrentes da inadimplência, não havendo promessa de resultado imediato ou garantido.
4. A recorrente não comprova a inércia da empresa ou a ausência de prestação de serviços, enquanto a requerida apresenta documentos que demonstram atuação dentro dos limites contratuais, incluindo contatos com a instituição financeira e tentativas de comunicação com a autora.
5. Não há comprovação de vício de consentimento na celebração do contrato, tampouco elementos que indiquem erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.
6. A alegação de propaganda enganosa não se sustenta, pois o contrato e os documentos constantes nos autos evidenciam que a autora tinha conhecimento prévio dos termos e da forma de execução do serviço.
7. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, por inexistirem nos autos elementos que comprovem violação a direito de personalidade ou conduta ilícita da requerida, sendo os fatos narrados enquadráveis como meros dissabores da vida civil.
8. A autora não se desincumbe do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A prestação de serviços de consultoria financeira com cláusula de risco e obrigação de meio não gera responsabilidade por inadimplemento se comprovada a atuação da empresa nos limites contratuais. 2. Não se configura vício de consentimento na ausência de prova cabal de erro, dolo ou coação na celebração do contrato. 3. A indenização por danos morais exige demonstração de conduta ilícita, nexo causal e lesão a direito de personalidade, o que não se verifica quando ausentes abusividade ou má-fé”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 138 a 151; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021095-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZINEI DE OLIVEIRA - CPF: 779.738.011-20 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025